Tribunal: TJBA
Processo: 8024041-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024041-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO ESTADUAL Nº 21.796/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STF NO TEMA 745 E NA ADI Nº 7.128/BA. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE, ANTERIORIDADE E RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a aplicação das alíquotas do ICMS incidentes sobre telecomunicações e energia elétrica, restabelecidas pelo Decreto Estadual nº 21.796/2022, sob a alegação de que afrontam a Lei Complementar nº 194/2022 e os princípios constitucionais da seletividade, anterioridade e reserva legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 745 e na ADI nº 7.128/BA impede a aplicação imediata da Lei Complementar nº 194/2022; (ii) o Decreto Estadual nº 21.796/2022 configurou majoração indevida de tributo, afrontando os princípios da reserva legal e da anterioridade tributária; e (iii) há direito à repetição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a adoção da seletividade pelo legislador estadual impede a fixação de alíquotas de ICMS para telecomunicações e energia elétrica superiores às operações gerais. 4. Ao modular os efeitos da decisão, o STF determinou que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade somente se operaria a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até 05.02.2021. 5. A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 não afastou a modulação de efeitos fixada pelo STF, conforme reafirmado na ADI nº 7.128/BA. 6. O Decreto Estadual nº 21.796/2022, ao restabelecer as alíquotas anteriormente vigentes até 31.12.2023, não inovou na ordem jurídica, mas apenas deu cumprimento à modulação de efeitos determinada pelo STF, inexistindo afronta aos princípios da anterioridade e da reserva legal. 7. A repetição de indébito é incabível, pois a exigência do ICMS nos percentuais questionados decorreu da modulação de efeitos fixada pelo STF, inexistindo recolhimento indevido. 8. O mandado de segurança foi impetrado após o prazo estabelecido pelo STF na modulação de efeitos, impedindo o reconhecimento de direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 745 e reafirmada na ADI nº 7.128/BA preservou a eficácia das alíquotas diferenciadas do ICMS sobre telecomunicações e energia elétrica no Estado da Bahia até 31.12.2023. 2. O Decreto Estadual nº 21.796/2022 não constitui majoração de tributo, mas mera recomposição da ordem jurídica em conformidade com a decisão do STF. 3. A Lei Complementar nº 194/2022 não afastou a modulação de efeitos fixada pelo STF, que tem caráter vinculante e visa preservar a segurança jurídica.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I e III, "b" e "c", 155, §2º, III; CTN, arts. 97, II, e 165; LC nº 87/1996; LC nº 194/2022; Decreto Estadual nº 21.796/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 26.08.2022; STF, ADI nº 7.128/BA, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 22.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024041-71.2023.8.05.0001, sendo Apelante WKVE – Assessoria em Serviços de Informática e Telecomunicações Ltda e Apelados o Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator